Tribunal: TJES
Processo: 0000025-98.2021.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000025-98.2021.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO BRIDI CHIABAI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000025-98.2021.8.08.0027

APELANTE: THIAGO BRIDI CHIABAI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por THIAGO BRIDI CHIABAI em face da r. Sentença de fls. 176/183, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana, que julgou procedente a pretensão estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões de fls. 193/199, o Apelante requer, a aplicação do disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964/2019), em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Em seguida, busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas de autoria delitiva. De forma subsidiária, pugna pela aplicação da benesse contida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda, a redução da pena de multa e a alteração do regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena.

Conforme se depreende da denúncia:

[...] em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo n° 0000475-90.2020.8.08.0027, a Polícia Militar de Itarana deslocou-se ao endereço e, apás informar o indiciado do mandado e solicitar o acesso ao imóvel, teve por este negado o cumprimento da ordem legal e, ainda sem ter acesso ao interior do imóvel, presenciou Thiago Bridi deslocar-se para o interior da residência segurando algo semelhante a pedras de crack e dispensá-las no vaso sanitário, acionando a descarga imediatamente depois.

Após adentrar na residência, os militares encontraram no quarto do indiciado: 4 (quatro) buchas grandes de substância análoga a maconha; I (um) touca ninja; I (um) rolo de papel alumínio; 1 (um) coldre; 1 (um) caderno de anotações; 1 (um) frasco contendo ácido bórico; 02 (dois) aparelhos de celular; e, escondidas sobre o armário da cozinha, 04 (quatro) munições calibre 38 S&W, Tipo Ponta Oca, intactas, todos pertencentes a Thiago Bridi.

Efetuado o flagrante e encaminhado a Delegacia de Policia Judiciária competente, o indiciado foi interrogado e, neste ato, autorizou expressamente a autoridade policial a ter acesso aos dados do seu aparelho celular. Insta destacar que, durante realização de audiência de custódia, o indiciado relatou não ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais. Pela análise dos diálogos extraídos do aplicativo Whatsapp, instalado nos celulares Motorola, moto G8, IMEI353594115722477, e, Motorola E6S, IMEI 35555511111008556, ambos de propriedade de Thiago Bridi Chiabai, é possível concluir que, apesar da pouca quantidade de drogas apreendidas, o indiciado praticava tráfico de entorpecentes no município de Itarana.

As conversas transcritas neste caderno probatório, alinhadas aos objetos apreendidos no momento da prisão em flagrante, somados aos depoimentos testemunhais, ao interrogatório do indiciado, e, principalmente, corn o cruzamento das informações e provas existentes no lnquérito Policial n° 011/2021, afastarem quaisquer dúvidas quanto a prática das elementares "guardar", "vender" e "adquirir". Em trechos extraídos de conversa com a pessoa identificada como "ALL Novo"; usuário da linha telefônica número (27) 99750-6047, no dia 23/01/2021, as 14:58, é possível confirmar que Thiago Bridi Chiabai, identificado por "Tb", praticava a conduta de vender entorpecentes, vejamos:

"23/01/2021 14:58 - ALL Novo: Vc ficou um tempo sem passar ou está

passando normalmente?

23/01/2021 14:58 - Tb: To passando novamente um resto que tenho aq"

No aparelho celular da marca Motorola E6S, IMEI 35555511111008556, foi . localizado no aplicativo Whatsapp um diálogo entre o indiciado e a pessoa identificada por CHAPELAO CHAPEU, usuário da linha telefônica número (27) 999807-7126 Pelas imagens juntadas ao inquérito, verificamos que, na data de 25 de janeiro de 2021, as 21h21min, esse indivIduo enviou mensagens a Thiago Bridi Chiabai perguntando se o mesmo "tem o sal ae". Infere-se que o termo "sal" a qual a pessoa identificada por "CHAPELAO CHAPEU" está se referindo seja a droga ilícita cocaína. Em outra conversa, agora com a pessoa identificada por "AFONSO', usuário da linha telefônica número (27) 99750-6047, no dia 25/01/2021, é constatada a consumação da conduta de adquirir droga, conforme transcrições abaixo:

"25/01/2021 11:58 - Tb: Afonso mano

25/01/2021 11:58 - Tb: Como que fais

25/01/2021 11:58 - Tb: Queria pegar 250 desse chá"

"25/01/2021 13:37 - Tb: Tem 25 aí na goma?"

Como resposta da mesma conversa acima transcrita, a pessoa identificada por "Afonso Pila Zura" envia um áudio com a seguinte transcrição:

"PTT-2021-WA0005.opus: vinte cinco dá pra arruma, só por 150 dá pra fazer"

[...]

Insta destacar que o indiciado responde a processo pela prática de crime de tráfico de drogas na Comarca de Santa Teresa/ES, aguardando julgamento de recurso (autos n° 00003730520188080001),
havendo, inclusive, sentença condenatória em seu
desfavor
.

Em relação ao pleito de oferecimento das condições de Acordo de não persecução por parte do MP, comprovado que o Réu responde a outro processo criminal também pela prática de crime de tráfico de drogas, evidencia-se a sua habitualidade delitiva, afasta-se a possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP.

Em relação à absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas por ausência de lastro probatório, verifico que a instrução processual deu conta de demonstrar a ocorrência dos fatos indicados na denúncia. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, extrai-se que:

[...] Que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos assumiu o serviço e foi comunicado de que sua equipe iria cumprir um mandado de busca e apreensão; que o mandado seria cumprido na casa do réu; que ao chegar lá chamaram-no pelo nome mas ele demorou um pouco para atender, sendo que do lado de fora, o declarante pode ver que antes de vir ate o portão, foi ao banheiro e deu descarga, acreditando o declarante que ele possa ter "dispensado" alguma quantidade de droga; que a mãe e irmã do réu também estavam na casa e também demoraram para atender a solicitação policial; que também não era fácil adentrar no imóvel pois logo na frente havia um portão de ferro que não era fácil de ser arrombado; que então, quando iniciaram as buscas o declarante encontrou a droga apreendida e posteriormente as munições; que já conhecia o réu e já havia recebido denúncias dele que davam conta do envolvimento dele com o tráfico e também de adotar posturas para intimidar vizinhos, que dentre estar posturas estavam recentes disparos de arma de fogo; que apesar das buscas e de terem localizado a munição não localizaram a arma, embora tivessem informações de que o réu possui uma; que não se recorda se celulares chegaram a ser apreendidos [...]. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Wilson de Oliveira Alves, à fl. 162)

[...] que ouviu informações de que o réu tivesse envolvimento com tráfico na época em que ele foi preso em Santa Teresa [...]. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Gabriel de Souza Rodrigues Pinto, à fl. 163)

[...] que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que estava na residência no momento dos fatos narrados na denúncia [...] que com o réu foi encontrado certa quantidade de maconha; que sabe também que foram encontrados alguns objetos relacionados a munições, mas não sabe dizer se eram munições ou parte delas [...] que quando começou a namorar com o réu ele comentou com a declarante que havia respondido um processo em Santa Teresa por tráfico de drogas [...]. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Crislaine Aparecida Ferreira Pego de Souza, à fl. 164)

Frente a essas declarações, há o depoimento do Recorrente em que assumiu ter consigo as drogas, mas para uso próprio. Ocorre que, aliado às provas testemunhas colhidas, tem-se que as conversas apuradas no aplicativo
whatsapp
indicam a movimentação de comunicação com outras pessoas para fornecimento de drogas, o que colide com essa mera negativa.

Por causa dessa estrutura apresentada e pelo fato de o Recorrente responder a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas, impossível acolher, também, seu pedido de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, já que a previsão legal do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 exige a não dedicação a atividades criminosas.

Em relação ao pedido de redução da pena de multa:

Não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que fixada em valor razoável, condizente com parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, ainda que o juiz sentenciante não considere as condições financeiras do agente. Isso porque a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 1.416.068/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Verificado que, apesar do aumento da pena privativa de liberdade, o Juízo sentenciante manteve a pena de multa em seu mínimo legal (500 dias multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), não há como se acolher referido pedido.

Por fim, quanto ao regime inicial fechado para cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, verifico que ele atende ao disposto no art. 33, § 4º de Lei 11.343/06, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OFERECIMENTO DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. VEDAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE DE DEFESA REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §2º DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal somente é oferecido aos réus não implicados em atividades criminosas reiteradas.

2. Havendo lastro probatório suficiente para condenação do Recorrente, não é possível que se acolha a tese do in dubio pro reo.

3. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a réus envolvidos em atividades criminosas e que ostentem outros registros criminais.

4. Não é possível reduzir a pena de multa, salvo quando fixada em patamar desarrazoado.

5. O regime inicial de cumprimento de pena é estipulado em patamar mais severo quando o réu for reincidente.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.